Tribunal: TJDFT
Processo: 0738657-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738657-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PITE S/A AGRAVADO: ALVARO LUIZ FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, Pite S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Itapoã que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça na ação com pedido de condenação em obrigação de fazer para compelir o réu, Álvaro Luiz Ferreira, a atualizar o cadastro imobiliário na Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, processo 0702543-60.2024.8.07.0021. Alega a recorrente que a empresa está inativa há anos, sem movimentação financeira, conforme Declaração de Inexistência de Faturamento e DCTF Mensal, além de protestos de títulos de valor superior a R$ 5.000.000,00 e execução fiscal de valor aproximado de R$ 2.400.000,00, de modo que não tem condições de arcar com as despesas do processo. Afirma que o patrimônio líquido não pode ser confundido de capacidade econômica para arcar com as despesas do processo e que teve a gratuidade de justiça deferida em outros processos, além do que se encontra com seus bens imóveis indisponíveis por determinação judicial no processo 0007325-45.2014.8.07.0008 em trâmite na Vara Cível do Paranoá e no processo 0003875-47.2007.8.07.0006 em trâmite na Vara de Falências do DF. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal com o deferimento da gratuidade de justiça e a suspensão da exigibilidade do recolhimento das custas do processo até o julgamento do recurso. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 101 cc. artigo 1.015 inciso V, do CPC. Presentes os demais pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro alta probabilidade de provimento do recurso. O direito à gratuidade da justiça é assegurado à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, cujos recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios sejam insuficientes, com arrimo no art. 98 do CPC/15. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC/15), independentemente de estar assistido por advogado particular (art. 99, §4o, do CPC/15). No que se refere à concessão do benefício à pessoa jurídica, o entendimento firmado na Súmula 481 do STJ é de que "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Tal benesse não pode ser deferida com base em mera alegação de hipossuficiência econômica, além do que a inatividade, por si só, não leva à presunção de que a empresa não tem condições de suportar as despesas do processo. A Nota Explicativa do Balanço do exercício de 2024 informa que a Cia tem um valor patrimonial de R$ 231.193.446,01 (ID 204981056, processo de origem). O balanço patrimonial de 2023 informa um ativo imobilizado corrigido de R$ 289.325.531,53 e um capital social de R$ 180.465.000,00. O exigível de longo prazo é de R$ 50.439.737,80, o que representa apenas de 17,4% de endividamento de longo prazo e não há endividamento de curto prazo (ID 204981057, processo de origem). Tais elementos, ao menos em um exame perfunctório, não indicam a hipossuficiência econômica da companhia, não obstante a ausência de movimentação financeira, de modo que não há amparo para a concessão da medida. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 15 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e